Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-47.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-47.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARSENIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.497.889-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARSENIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.497.889-68 (APELADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E DEMAIS TRATAMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
. TEMA 793 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTATADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PEDIDOS MEDIATOS QUE SE PROTRAEM NO TEMPO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. VALOR SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. ELASTÉRIO TEMPORAL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Defensoria Pública Estadual não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, conforme entendimento pacífico da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

2. Legitimidade passiva do Município. Solidariedade entre os entes federados para a garantia do acesso à saúde. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

3. No caso
sub judice
, restou demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado que se densifica com o elastério temporal desde a solicitação do procedimento administrativo.

5. Sentença retificada em parte.

6. Recursos conhecidos. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recursos da Defensoria Pública Estadual e Município de Alta Floresta desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Trata-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença de procedência prolatada nos autos de ação cujo pedido é obrigação de fazer e partes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT e ESTADO DE MATO GROSSO, ambas apelantes e apeladas.

O dispositivo da sentença, em síntese, condenou, solidariamente, o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente na disponibilização de todo o tratamento médico, fornecimento de consulta médica com cirurgião vascular e posterior realização do tratamento necessário, se necessário. Por outro lado, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios por ser a autora assistida pela Defensoria Pública.

O Município de Alta Floresta, no id. n. 27822592 interpôs embargos de declaração da sentença prolatada nos autos, no qual alega omissão quanto a impugnação ao valor da causa, sendo o recurso conhecido e julgado improcedente.

No id. n. 8962304, a defensoria pública interpôs recurso em face da parte final acima exposta, no bojo do qual requer, em sede preliminar, a suspensão do feito até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1140005, e, após, a condenação em honorários sucumbenciais a ser recolhido ao Fundo de Aperfeiçoamento daquela instituição.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação no id. n. 27822597, alegando que a parte autora não comprovou a urgência do tratamento pleiteado, bem como pugna pela revogação da multa diária pelo bloqueio de valores.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, interpôs apelação no id. 29388481, no qual requer, primeiramente, o chamamento do feito à ordem, uma vez que os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça durante o prazo de apresentação de recurso. Argui, ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente ação; impugna o valor da causa e consequentemente a incompetência. No mérito, defende a ausência de comprovação da necessidade do tratamento pleiteado e impossibilidade de condenação de pedidos genéricos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e autora pelo desprovimento dos recursos. O Município apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. n. 77989527, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022